Tribunal: CARF
Processo: 13971.723118/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723118/2014-88
ACÓRDÃO
1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACIL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACOES EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
IRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
IRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESSUPOSTO MATERIAL.
A ocorrência do pagamento é pressuposto material para o lançamento do
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos sem causa
ou a beneficiário não identificado, contabilizados ou não.
A contabilização da saída do recurso faz prova do pagamento, sendo ônus
do contribuinte a prova de sua causa ou da identificação do beneficiário.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por
pagamentos sem causa cumulado com multa de ofício, pois tributo não
constitui sanção de ato ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 16-73.089
da DRJ/SPO, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Em ação fiscal empreendida junto ao contribuinte acima identificado, originada
pelo MPF no 0920400.2014.00113, a DRF/Blumenau/SC procedeu à lavratura de
Auto de Infração relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-calendários de
2011 e 2012, de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 3/8), incidente sobre
pagamento sem causa ou de operação não comprovada.
Os fatos que ensejaram a autuação de Imposto de Renda Retido na Fonte e os
respectivos enquadramentos legais encontram-se descritos a fls. 4/8:
0001 PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou
de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, conforme Relatório
Fiscal integrante dos autos.
[TRANSCRIÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES;
VALOR
APURADO
E
MULTA
CORRESPONDENTE]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 10/01/2011 e 26/12/2012:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
...”
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
3
Conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls.
9/13), utilizou-se a alíquota de 35% sobre os valores tributáveis apurados, tendo-
se apurado um total de crédito tributário principal de R$ 4.287.451,46.
Foi efetuado o seguinte lançamento, relativo aos anos-calendários de 2011 e
2012:

Conforme Relatório Fiscal de fls. 21/25:
· a ação fiscal decorre do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização no
09.2.04.00-2014-00113-7, inicialmente expedido para verificação da regularidade
na apuração do IRPJ relativo aos anos-calendário 2011 e 2012 e, posteriormente,
com inclusão do IRF no escopo da auditoria;
· Este processo trata exclusivamente do IRRF, enquanto o IRPJ e seus reflexos é
objeto do processo 13971.723117/2014-33, embora o procedimento fiscal seja o
mesmo para ambos
· Em 25/03/2014, deu-se início ao procedimento fiscal;
· Ciência em 22/04/2014 do Termo de Intimação Fiscal no 1, por meio do qual o
contribuinte foi intimado para apresentação de novos documentos e
esclarecimentos adicionais. A resposta veio em 09/05/2014, após um pedido de
prorrogação de prazo ocorrido em 29/04/2014;
· Em 29/04/2014 foram expedidos os Termos de Intimação Fiscal de no 02 a 09,
cujo objetivo foi o de coletar informações perante diversos fornecedores de
mercadorias/serviços com a qual a Fiscalizada teve relações comerciais nos anos
de 2011 e 2012;
· Lavrado contra a Fiscalizada o Termo de Intimação no 10 (ciência pessoal em
23/05/2014), por meio do qual foi intimada para apresentar documentos bem
como esclarecimentos acerca de sua movimentação bancária e contabilização de
diversas operações. Após novo pedido de prorrogação de prazo datado de
13/06/2014, em 30/06/2014 foram apresentados, de forma parcial, alguns dos
documentos e esclarecimentos solicitados;
· em 28/07/2014, mediante ciência do Termo de Intimação no 11, o contribuinte
foi reintimado a apresentar documentos já solicitados mediante o Termo de
Intimação no 10, bem como para esclarecimentos de questões surgidas com a
análise da documentação apresentada. A resposta ocorreu em 18/08/2014;
· Por fim, foram lavrados os Termos de Intimação Fiscal no 12 e 13, cuja ciência foi
efetivada via postal em 20/08/2014 e pessoal em 15/09/2014. Os respectivos
termos foram respondidos em 28/08/2014 e 22/09/2014.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
4
Análise dos Pagamentos Realizados pela Empresa
· A contribuinte informou que os pagamentos efetuados mediante cheques ou
transferências bancárias, bem como os “pagamentos de títulos” identificados nos
extratos bancários, foram debitados na contabilidade da empresa na conta
“Caixa”;
· Transferências bancárias: O contribuinte foi intimado e reintimado a
apresentar, para cada transferência bancária, qual a motivação do pagamento e
em qual conta contábil foi registrada;
· Somente com a amostragem dos lançamentos com valores superiores a R$ 10
mil (dez mil reais) com os históricos nos extratos bancários de “TED –
Transferência Eletrônica Disponível”, “Transferência Agendada” e “Transferência
online” foram debitados na conta “Caixa” nos anos de 2011 e 2012 a quantia de
R$ 9.217.148,58. No caso destas transferências, de fato, tais recursos nunca
transitaram pelo caixa, são créditos efetivados diretamente na conta do
beneficiário;
· O contribuinte teve nova oportunidade para identificar os respectivos
lançamentos a crédito na conta “Caixa”, os favorecidos e o motivo dos
pagamentos, conforme item 4 da Intimação Fiscal no 11;
· Segundo a fiscalização, considerando que referidos valores não ingressaram
efetivamente no caixa da empresa, as entradas na conta caixa (débito) deveriam
ter o respectivo lançamento de saída (crédito) no mesmo dia;
· Em 18/08/2014, a fiscalizada apresentou boletim de ocorrência noticiando
recente invasão da sede da contabilidade da empresa, o que teria impossibilitado
apresentar justificativas das operações bancárias e dos cheques emitidos que
foram objeto de questionamento. A fiscalizada também esclareceu que os
pagamentos eram parcelados e a prazo, o que dificultava a identificação dos
respectivos lançamentos;
· Das 258 transferências solicitadas, o contribuinte apresentou comprovantes e
justificativas em relação a apenas 83. A análise dos documentos apresentados
pode ser resumido da seguinte forma:

· Cheques emitidos: dos 75 cheques selecionados, todos maiores do que R$ 20 mil
reais, foram comprovados apenas 11. No total foram intimados a quantia de R$
3.415.359,71;
· O contribuinte teve nova oportunidade para identificar os lançamentos a crédito
na conta “Caixa”, relativamente aos 64 cheques restantes, informando o
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
5
beneficiário; motivação do pagamento e em qual conta contábil foi registrado,
conforme item 3 da Intimação Fiscal no 11;
· Foi reiterada a escusa da não apresentação de justificativa das operações
bancárias e dos cheques emitidos, mediante apresentação de boletim de
ocorrência relativo a invasão da sede da contabilidade, em 18/08/2014;
· A análise dos documentos apresentados está discriminada no Anexo II do
relatório fiscal e pode ser resumido da seguinte forma:

· todos os pagamentos para os quais não foram identificados os beneficiários não
houve também a motivação do mesmo, ou seja, os valores pagos para
beneficiários não identificados constantes das Tabelas 2 e 4 estão incluídos nos
valores pagos sem motivação constantes das Tabelas 1 e 3;
· tais pagamentos se caracterizam como pagamentos sem comprovação da
operação ou a sua causa, restando a esta fiscalização a apuração do
correspondente imposto de renda retido na fonte, na forma do artigo 61 da Lei no
8.981/95;
· O valor do IRRF que deixou de ser retido foi calculado pela aplicação da alíquota
de 35%, após o devido reajustamento da base de cálculo (§ 3o do artigo 61 da Lei
8.981/95). A base reajustada corresponde ao valor total dos pagamentos sem
causa divididos por 0,65 (1-35%), a fim de que os valores dos pagamentos
tributados sejam considerados líquidos (base reajustada menos o IRRF =
pagamentos sem causa) e está demonstrada no Anexo III deste Relatório.
Na impugnação apresentada a fls. 617/636, a autuada alegou, em síntese:
· impossibilidade da incidência do IRRF no caso de os mesmos fatos já serem
alcançados pela tributação de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS por outras hipóteses de
omissão de receitas, conformes autos de infração constantes do processo
administrativo n. 13971.723117/2014-33, com imposição de multa de ofício de
150%;
· Infere-se dos anexos I e II do relatório fiscal deste último lançamento, que os
mesmos TED's e cheques emitidos que estão lastreando a recomposição da conta
caixa para a apuração do saldo credor de caixa e a suposta omissão de receitas do
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS são os que constam nos anexos I e II do relatório fiscal do
auto de infração aqui combatido;
· é nulo o Auto de Infração, vez que o IRRF não pode incidir sobre os pagamentos
que não restaram efetivamente comprovados nos autos, recaindo sobre o fisco o
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
6
ônus da prova da existência do pagamento, que deve ser de forma direta, não
podendo ser presumida;
· na análise dos anexos I e II do Relatório Fiscal e dos demais documentos
acostados a estes autos, não passou desapercebido pelo contribuinte que diversos
pagamentos supostamente realizados sem causa ou a terceiros não identificados
estão sendo tributados sem qualquer suporte documental ou substrato probatório
que permita essa conclusão;
· necessário o cancelamento parcial do auto de infração em relação aos
pagamentos com beneficiários e causas identificadas, discriminados no item 32 da
impugnação;
· o imposto de renda exclusivo na fonte de que trata o art. 61, da Lei n. 8.981/95,
possui natureza jurídica de norma penal. Por isso, ainda que não se concorde com
o argumento de que essa cobrança não pode ser cumulada com o lançamento de
exações tributárias por omissão de receitas originárias das mesmas transações,
inviável se faz a imposição de multa de ofício sobre 75%, seja a de 150%;
· requer seja recebida e processada a presente impugnação, para: (a) cancelar por
completo o auto de infração combatido; ou, quando menos, (b) cancelar o
lançamento realizados sobre os pagamentos que não restaram efetivamente
comprovados pela fiscalização; (c) cancelar o lançamento realizado sobre os
pagamentos cujos beneficiários foram identificados e a causa motivada; e
cancelar a multa de ofício exigida;
· requer, ainda, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em
especial a testemunhal e documental, com a posterior juntada dos documentos
que se fizerem necessários, na forma do artigo 17, do Decreto n° 70.235/72.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
IRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
IRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESSUPOSTO MATERIAL.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
7
A ocorrência do pagamento é pressuposto material para o lançamento do Imposto
de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado, contabilizados ou não.
A contabilização da saída do recurso faz prova do pagamento, sendo ônus do
contribuinte a prova de sua causa ou da identificação do beneficiário.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos sem
causa cumulado com multa de ofício, pois tributo não constitui sanção de ato
ilícito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Da Análise
Como relatado, em ação fiscal, exige-se Imposto de Renda Retido na Fonte,
incidente sobre pagamento sem causa ou de operação não comprovada, relativo a fatos geradores
ocorridos os anos-calendário de 2011 e 2012, apurando-se crédito tributário no valor de R$
4.287.451,46, acrescido de multa de 75% e juros de mora.

Em recurso, o contribuinte alega as mesmas razões postas em Impugnação, todas
rebatidas no voto-condutor da DRJ. Por concordar com os fundamentos adotados na referida
decisão, e considerá-los suficientes para a conclusão da lide, adoto-os como razões de decidir a
transcrição a seguir:
Dos fatos alcançados pela tributação do IRPJ e reflexos.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
8
A impugnante sustenta que o IRRF ora debatido não poderia incidir sobre os
mesmos fatos alcançados pela tributação do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, por outras
hipóteses de omissão de receitas (processo administrativo n. 13971.723117/2014-
33), sofrida, inclusive, com imposição de multa de ofício de 150%.
De fato, constam nos anexos I e II do relatório fiscal do auto de infração de IRRF as
mesmas transferências bancárias e cheques emitidos lançados a crédito “sic”
[débito] na conta Caixa, cuja contabilidade foi recomposta pela autoridade fiscal
nos autos do processo administrativo no 13971.723117/2014-33.
Entretanto, naquele processo fiscal, a recomposição da conta Caixa deu-se em
função do expurgo de lançamentos a débito realizados pela própria contribuinte
em sua contabilidade, ou seja, os lançamentos a crédito “sic” [débito] da
contabilidade da empresa, que correspondem aos pagamentos efetuados, com ou
sem motivação ou identificação do beneficiário, não foram objeto de alteração
pela autoridade fiscal.
Logo, não há incompatibilidade entre as autuações apresentadas, afigurando-se
distintas as materialidades das hipóteses de incidência do IRRF sobre pagamentos
sem causa e beneficiários não identificados, nos termos do artigo 61 da Lei
8.981/95, e de incidência do IRPJ sobre receitas presumidamente omitidas por
constatação de saldo credor de caixa.
Da comprovação dos pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado.
Incabível a alegação de que os pagamentos considerados sem causa ou a terceiros
não identificados estariam sendo tributados sem qualquer suporte documental ou
substrato probatório.
A impugnante imputa ao Fisco o ônus da prova da existência do pagamento,
alegando que o IRRF não poderia incidir sobre os pagamentos que não restaram
efetivamente comprovados nos autos.
Ocorre que os pagamentos considerados pela fiscalização tiveram os seus recursos
transitados na conta Caixa, ou seja, foram contabilizados pela própria
contribuinte. Tais pagamentos (saídas) foram devidamente escriturados, contudo,
apenas pelo registro contábil, não se pôde identificar os beneficiários e as
respectivas operações que lhe deram causa.
Não se trata de presunção da ocorrência do pagamento, mas de considerar a
própria escrituração desse pagamento como prova, na falta de elementos
plausíveis para desconstituir os registros contábeis, ônus este da contribuinte.
Nesse sentido, trago excerto do voto condutor do Acórdão no 104-22.944, de 22 de
janeiro de 2008, do então Conselho de Contribuintes, de relatoria do conselheiro
Nelson Mallmann:
Em relação às hipóteses "a" e "b" [pagamentos a beneficiário não
identificados e pagamentos sem causa – acrescentei] cabe ao fisco,
antes de qualquer coisa, assegurar-se de que os pagamentos foram
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
9
realizados, pois o fato gerador ocorre justamente pela percepção desses
valores pelos beneficiários. A ocorrência do pagamento deve estar
provada. Todavia, essa prova pode ser feita com a própria
contabilidade da empresa. Nesse caso, se houver erro nos registros
contábeis, o ônus da prova é do interessado. [Grifei].
O Código Civil, em seu art. 226, corrobora esse entendimento, ao assim prever:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra
as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante
nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular
revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da
falsidade ou inexatidão dos lançamentos. [Grifei].
Considerando que o IRRF exigido é incidente sobre pagamentos cuja prova
encontra-se na própria contabilidade da impugnante, não merece acolhida a
pretensão da mesma em exigir que a fiscalização forneça nova prova sobre os
mesmos elementos.
Dos pagamentos com beneficiários e causas identificadas
A impugnante discrimina no item 32 de suas razões de impugnação alguns
lançamentos que, no seu entender, corresponderiam a pagamentos cujas causas e
beneficiários estariam sendo devidamente identificados, devendo, portanto, ser
excluídos da autuação combatida.
Os pagamentos apontados pela impugnante estariam evidenciados nas seguintes
transferências bancárias:
a) 13/01/2011 – crédito “sic” [débito] no caixa de R$ 69.482,45, para
pagamento da NF 18269, do fornecedor Guabifios Produtos Têxteis
Ltda.;
b) crédito no caixa “sic” [débito], em 11/05/2011, de R$ 20.167,57, para
pagamento da NF 8, do fornecedor Luiz Everton F. de Barros
Embalamentos Ltda.;
c) crédito no caixa “sic” [débito], em 13/05/2011, de R$ 35.426,16, para
pagamento da NF 21372, do fornecedor Guabifios Produtos Têxteis
Ltda.;
d) em 11/05/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$
28.665,00, para pagamento de parte da NF 6404, do fornecedor
Indústrias Têxteis Sueco Ltda.;
e) em 07/07/2011 houve crédito “sic” [débito]] no caixa de R$ 17.054,00,
para pagamento da NF 1324, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.;
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
10
f) em 08/07/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 14.292,00,
para pagamento da NF 45, do fornecedor JSC Confecções Ltda.;
g) em 15/07/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 18.217,85,
para pagamento da NF 1332, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.; 35.484,25
h) em 11/08/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 13.758,45,
para pagamento da NF 1342, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.;
i) em 10/09/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 13.793,65,
para pagamento da NF 82, do Fornecedor JSC Confecções Ltda. ME.;
j) em 21/09/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 18.022,85,
para pagamento da NF 1359, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.;
k) em 10/09/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$
35.184,40, para pagamento da NF 1015, do fornecedor Agelu Confecções
Ltda.;
l) em 16/10/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 18.261,35,
para pagamento da NF 1368, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.;
m) em 10/10/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$
14.927,75, para pagamento da NF 92, do fornecedor JSC Confecções
Ltda.;
n) em 15/11/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 17.799,65,
para pagamento da NF 1380, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.;
o) em 29/02/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 14.572,10,
para pagamento da NF 106, do fornecedor JSC Confecções Ltda.;
p) em 15/12/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 22.320,25,
para pagamento da NF 162, do fornecedor SL Quadros Ltda. ME;
q) em 19/12/2011 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 27.738,06,
para pagamento da NF 5510, do fornecedor Coamo Agroindustrial
Cooperativa;
r) em 30/09/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 10.910,00,
para pagamento da NF 141, do fornecedor D K Confecções Ltda.;
s) em 31/08/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 11.226,80,
para pagamento da NF 17.989, do fornecedor Guabifios Produtos Têxteis
Ltda.;
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
11
t) em 15/05/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 14.467,35,
para pagamento da NF 1425, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.;
u) em 17/04/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 35.589,55,
para pagamento da NF 19.190, do fornecedor Guabifios Produtos Têxteis
Ltda.;
v) em 31/10/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 17.679,00,
para pagamento da NF 1433, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.;
x) em 30/11/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 17.700,00,
para pagamento da NF 1437, do fornecedor DI Nando Confecções Ltda.
ME.; e
z) em 30/11/2012 houve crédito “sic” [débito ] no caixa de R$ 38.574,99,
para pagamento da NF 21.924, do fornecedor Guabifios Produtos Têxteis
Ltda. 2012.
Inicialmente, cumpre observar que merece apreciação a documentação
apresentada que estiver relacionada às saídas de recursos discriminadas nos itens
a, c, g, m, o, p, s e u, pois somente estas saídas apresentam pertinência com o
lançamento.
As demais saídas, discriminadas nos itens b, d, e, f, h, i, j, k, l, n, q, r, t, v, x e z nem
sequer foram objeto do lançamento de IRRF ora analisado, portanto, mostram-se
irrelevantes documentos apresentados para sua demonstração.
No tocante aos lançamentos a crédito “sic” [débito] que evidenciam as saídas
consideradas como pagamentos sem causa e identificação do beneficiário,
constata-se que a impugnante juntou a sua defesa apenas a escrituração
correspondente, que já foi analisada pela autoridade autuante, sem, contudo,
acrescentar qualquer suporte probatório desses lançamentos contábeis.
Há que se ressaltar que as cópias apresentadas de alguns cheques ou de extratos
bancários, a despeito de eventualmente oferecerem a identificação do
destinatário dos valores, não comprovam a motivação dos pagamentos, cuja
ausência, no caso em concreto, alcança todos os pagamentos objetos da
autuação.
A impugnante teria que apresentar, e não o fez, notas fiscais, faturas, duplicatas
ou contratos relacionados aos pagamentos efetuados (que foram objeto da
autuação) hábeis a comprovar a motivação das transferências e sua relação com
o objeto social da empresa.
Diante disso, permanecem sem comprovação a causa dos pagamentos que
impuseram a presunção de omissão de receitas prevista no artigo 61 da Lei n.
8.981/95, não merecendo reparos as bases tributáveis da autuação questionada.
Da imposição de multa de ofício
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
12
A autuada rechaça a aplicação da multa de ofício sobre a cobrança do imposto de
renda exclusivo na fonte de que trata o art. 61, da Lei n. 8.981/95, dispositivo ao
qual atribui natureza jurídica de norma penal. Afirma ser inconteste na doutrina e
jurisprudência que essa regra corresponde a uma sanção, não podendo ser
cumulada com outra pena, sob pena de caracterizar bis in idem.
A tese da impugnante, embora defendida por doutrinadores respeitáveis,
contraria a própria definição de tributo constante do Código Tributário Nacional,
art. 3o:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
De fato, o fato gerador do IRRF é a renda, a teor do CTN, art. 43. Embora
pagamento não seja renda para quem o faz, na maioria das vezes representa
renda para quem o recebe.
O art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, por sua vez, estabelece uma presunção legal de
que determinado pagamento, aquele cuja causa ou beneficiário não puder ser
identificado, constitui renda, exigindo o imposto exclusivamente na fonte do
pagador (responsável tributário), ressalvada a prova em contrário.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são
classificadas pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do
Direito Tributário identifica duas espécies distintas: as legais e as simples
(comuns). As presunções legais se subdividem em absolutas (jure et de jure) e
relativas (jures tantum). As presunções absolutas não admitem prova em
contrário ao fato presumido, já as relativas admitem prova em contrário,
reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada prove o
contrário.
Não ocorrendo a dupla penalização apontada pela impugnante, perfeitamente
cabível a exigência da multa de ofício sobre o IRRF em questão.
Faz-se a seguinte ressalva na transcrição acima: onde escreve-se “crédito” no Caixa,
leia-se a “débito” no caixa. Trata-se de lançamentos contábil da empresa, que correspondem aos
pagamentos efetuados, tudo conforme Termo de Verificação Fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.990 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723118/2014-88
13

Fl. 975
DF CARF MF
Original